Tribunal: TJDFT
Processo: 0029869-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO DE FETO. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NEXO CAUSAL. CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais contra o Estado.

2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.

3. Por outro lado, nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, a qual se baseia na culpa, numa de suas três modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), ou no dolo.

4. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por erro médico, certo é que, ausente a prova do nexo causal – um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), bem como da culpa dos agentes estatais em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora.

5. Apelação conhecida e desprovida.